Tribunal: STF
Processo: HC 86170
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME
HEDIONDO - CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO -
PEDIDO INDEFERIDO.
- Impõe-se a observância do magistério
jurisprudencial que o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a
propósito da constitucionalidade da norma inscrita no § 1º do art.
2º da Lei  nº 8.072/90, até que sobrevenha eventual revisão da
diretriz anteriormente estabelecida pela Corte Suprema. Em
conseqüência, não se justifica o sobrestamento, pela Turma, que é
órgão fracionário, do exame de "habeas corpus" impetrado com
fundamento em tese, que, pendente de revisão, ainda constitui
expressão da jurisprudência plenária do Supremo Tribunal
Federal.
- O réu - que foi condenado pela prática de crime
hediondo - não tem o direito de cumprir a pena em regime de execução
 progressiva, pois a sanção penal imposta a tais delitos deverá ser
cumprida em regime integralmente fechado, por efeito de norma legal
(Lei  nº  8.072/90, art. 2º, § 1º), cuja constitucionalidade foi
confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.